Tribunal: TJBA
Processo: 8053601-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053601-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MAURICIO CARVALHO MACHADO

Advogado(s): FELLIPE SILVA MARTINS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, condicionou sua admissibilidade à prévia garantia do juízo, mesmo após a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, diante da demonstração de hipossuficiência econômica do executado, ainda que não exista previsão legal expressa nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 impõe a garantia do juízo como condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da exigência legal, desde que haja prova concreta de hipossuficiência econômica do devedor, independentemente da mera concessão da gratuidade de justiça.

5. No caso, restou comprovado documentalmente que o agravante
a
tua

como motorista de aplicativo, não possui vínculo formal de trabalho e arca com despesas familiares e essenciais, evidenciando incapacidade de garantir o juízo.

6. A flexibilização da exigência atende aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2022726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1836609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053601-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO MAURICIO CARVALHO MACHADO
e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo de instrumento interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 90108999
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator